Tribunal: TJSP
Processo: 1501744-06.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501744-06.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que são
apelantes CARLA ANDRESSA PEREIRA DE OLIVEIRA e GUSTAVO
SAMPAIO CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento aos recursos, sendo determinada, após
o trânsito em julgado, a expedição de mandado de prisão em desfavor
de Carla Andressa Pereira de Oliveira. V.U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) E MARCELO GORDO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501744-06.2020.8.26.0664 -Voto no
2
Apelação Criminal n. 1501744-06.2020.8.26.0664
Comarca de Votuporanga - 1a Vara Criminal
Processo n. 59/2020
Apelantes: Carla Andressa Pereira de Oliveira e Gustavo Sampaio Cardoso
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Jorge Canil
Voto n. 40717
Vistos.
Carla Andressa Pereira de Oliveira e Gustavo Sampaio
Cardoso foram condenados, cada qual, a 9 anos e 4 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e 1.399 dias-multa, no valor mínimo, por incursos
nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, cumulados com o artigo 40, inciso VI,
todos da Lei n. 11.343/06, em concurso material (fls. 688/693).
Inconformados, apelam (fls. 718/724 e 734/762). Em
síntese, buscam a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requerem a desclassificação da conduta de tráfico para a prevista no artigo
28 da lei antidrogas, a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do
artigo 33 desta mesma lei, o afastamento da causa de aumento e, por fim, a
fixação da multa no mínimo, porquanto hipossuficientes.
Recursos
bem
processados,
manifestou-se
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
A acusação é a de que os réus, nas circunstâncias de tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501744-06.2020.8.26.0664 -Voto no
3
e lugar descritas na denúncia, teriam se associado entre si e com o
adolescente Caio Eduardo Bernardes Vilela dos Santos para o fim de
praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Além disso,
nas mesmas circunstâncias, guardavam e mantinham em depósito, para fins
de entrega a consumo de terceiros, 12 porções de maconha, pesando 55,8
g, substância entorpecente, causadora de dependência física e psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
além de balança de precisão, utensílios utilizados para o fracionamento e
embalo de droga e R$ 150,00, em dinheiro.
Segundo consta, policiais receberam notícias de que no
endereço da residência de Carla era exercido o comércio de drogas,
praticado na companhia do corréu Gustavo e do adolescente Caio. Em
diligências no local, depararam-se com o adolescente defronte ao imóvel. Ao
perceber a aproximação policial, o menor tentou fugir, mas foi abordado.
Com ele, os agentes estatais encontraram dinheiro. Ouvido na delegacia, na
presença de responsável, Caio disse que vendia drogas a pedido de Carla,
com quem residia no imóvel há aproximadamente dois meses. Como saiu
de sua casa e não tinha onde ficar, foi acolhido pela acusada. Em
contraprestação à venda de entorpecentes, recebia, repita-se, como
pagamento, porção de droga.
No interior da residência os policiais encontraram Gustavo
ao lado de bancada e próximo de prato e faca, ambos com resquícios de
entorpecente. Com ele, encontraram R$ 130,00, em dinheiro. Realizadas
buscas, localizaram as porções de maconha, as quais estavam escondidas
no interior da geladeira. Também localizaram balança de precisão e
apreenderam três telefones celulares. Carla chegou ao local durante a
incursão policial e, sendo responsável pela locação do imóvel, também foi
presa.
Bem caracterizados os delitos.
A materialidade consubstancia-se nos autos de prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501744-06.2020.8.26.0664 -Voto no
4
flagrante, exibição e apreensão, no exame químico-toxicológico, nos laudos
periciais realizados nos telefones apreendidos, bem como na prova oral
coligida.
A autoria, igualmente, é inafastável.
Ouvidos na fase policial, os réus mantiveram-se silentes.
Em juízo, na presença de advogado, disseram-se apenas
usuários de drogas. Carla afirmou ser a responsável pelo imóvel, mas, na
data dos fatos, estava residindo na casa do seu tio. Confirmou ter acolhido o
adolescente, sabendo que ele era usuário. Contou que fornecia drogas para
o corréu Gustavo e para o menor, sem deles cobrar pelo uso da maconha.
Desconhece a origem das porções de maconha encontradas no interior da
geladeira.
Gustavo negou a traficância. Disse que estava no local para
consumir droga com o adolescente, que era o proprietário das porções de
maconha apreendidas.
Indagados acerca das conversas interceptadas em seus
telefones, afirmaram que emprestavam os aparelhos para o adolescente,
desconhecendo o teor das mensagens.
As escusas não convencem.
Muito embora o adolescente tenha se retratado em juízo, na
Delegacia de Polícia, quando ouvido na presença de sua avó, disse que
residia com Carla há aproximadamente dois meses e que a droga
encontrada destinava-se ao comércio espúrio. Afirmou que vendia drogas a
pedido da acusada e recebia como pagamento porções de maconha, pois
usuário.
A corroborar a acusação, os policiais atuantes na ocorrência
relataram os fatos com segurança e coerência. Há aproximadamente dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501744-06.2020.8.26.0664 -Voto no
5
dias, receberam notícias de que Gustavo, no endereço indicado na
denúncia, estava promovendo a mercancia ilícita na companhia de uma
mulher e de adolescente. Em diligências, surpreenderam o menor defronte
ao imóvel. Ao avistar a aproximação policial, tentou fugir, mas foi abordado.
Com ele, encontraram somente R$ 20,00, em dinheiro. Gustavo estava no
interior da casa locada por Carla, onde localizadas porções de maconha
escondidas no refrigerador, além de prato, faca e balança de precisão com
resquícios de droga, dinheiro e embalagens normalmente utilizadas para o
acondicionamento de entorpecentes. Indagados, os envolvidos admitiram
informalmente a mercancia. Contaram que Gustavo já foi preso três vezes
por envolvimento com o tráfico de drogas.
Em suma, em que pese o esforço da defesa, nenhum dado
concreto foi trazido a permitir ou tornar duvidoso o relato dos agentes.
Incrível a postura de que, gratuita e imotivadamente, fariam os policiais tão
grave imputação contra pessoas inocentes. Nada indica que, durante o
trabalho, portassem tamanha quantidade de drogas, além dos demais
objetos apreendidos, com o único objetivo de prejudicar os acusados.
Os relatos policiais são uniformes e coerentes. Pequenas
imprecisões são normais e esperadas, decorrem da função por eles
exercida, com atuação em inúmeros casos semelhantes, além, é claro, da
própria natureza humana. A percepção dos fatos é captada pelos sentidos
de cada homem.
Além disso, a condição de policiais não impede possam
funcionar como testemunhas e nem retira a validade de seus relatos. Neste
sentido, os seguintes julgados:
“Não se pode afirmar, em tese, a invalidade de depoimentos de
Policiais, pelo simples fato de o serem, sem que outras razões
justifiquem sua rejeição” (STF HC 72500/SP 1a Turma, Rel.
Min. Sydney Sanches, DJU 04.8.95, p. 22448).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501744-06.2020.8.26.0664 -Voto no
6
“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e Jurisprudência...”
(STF HC 73518/SP 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU 18.10.96, p.39846).
Em suma, a quantidade de droga apreendida, associada ao
local e às condições em que se deu a ação, além das circunstâncias, com
tentativa de fuga, notícias acerca da mercancia no local, objetos localizados
e periciados, constando resquícios de entorpecentes na balança de
precisão, no prato e faca achados no imóvel, e as inúmeras conversas e
imagens interceptadas nos celulares dos envolvidos evidenciam que a droga
destinava-se ao tráfico ilícito.
A quantidade da substância entorpecente apreendida é um
dos critérios estabelecidos pela lei para diferenciar-se a mercancia ilícita do
mero porte para uso, mas não o único, fazendo-se necessário o cotejo com
os demais critérios legais (natureza da droga, local e condições da ação,
circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente),
nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei n. 11.343/06.
Na hipótese, importante mencionar que as circunstâncias
em que se deu a apreensão da droga revelam a ocorrência do tráfico de
drogas, delito de tipo misto-alternativo, sendo suficiente a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501744-06.2020.8.26.0664 -Voto no
7
qualquer dos verbos do tipo legal para configurar a conduta. A conduta
punível não é somente vender substância entorpecente, mas também trazer
consigo, ter em depósito, transportar, guardar tóxicos, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Configurado o crime de tráfico, mais abrangente, resta
incabível, por logicidade, eventual pleito desclassificatório. Destaque-se que
a condição de usuário não afasta a posse, guarda ou transporte de
entorpecente para fim de entrega a terceiro; muitas vezes tem-se no tráfico
um meio de sustentar o próprio vício.
Na mesma toada, a associação para o tráfico restou bem
caracterizada.
As provas colhidas revelam que a dinâmica das condutas e
os petrechos encontrados não foram reunidos ocasionalmente. Realizadas
perícias nos telefones celulares (fls. 193/434), descobriu-se atuação estável,
utilizando-se de aplicativos de celular para desenvolverem sofisticada ação
no fornecimento de drogas. Descobriram-se inúmeros diálogos datados
desde o mês de maio de 2020, ou seja, mais de mês antes do flagrante,
envolvendo grande quantidade de negociações acerca da compra e venda
de drogas, cobranças e avisos sobre eventual operação policial na região,
também sobre aquisição de arma de fogo. Há, outrossim, fotografias em que
um dos acusados é retratado portando arma de fogo, bem como imagens de
"tijolos" de maconha sobre balança de precisão, pesando mais de três quilos
e meio.
Conforme bem destacado pelo sentenciante, “a perícia no
celular é inconteste, as mensagens e imagens evidenciam que os acusados
já vinham exercendo a traficância fazia algum tempo. Pelo que foi apurado
em audiência, Gustavo é conhecido como "Magrão"; no celular de Carla, as
conversas de fls. 245/263 seriam entre ela e o réu; as mensagens são
datadas desde maio de 2020, comprovando o vínculo antigo e duradouro
entre os associados. Enfatize-se que Carla se refere a Gustavo como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501744-06.2020.8.26.0664 -Voto no
8
"aliado" (sic) em uma oportunidade, além de mencionarem Caio várias
vezes, chegando a falar que ele estaria "tomando conta do barraco" (sic) e
que ele estava "na responsa" (sic), demostrando o envolvimento do
adolescente na prática criminosa” (fl. 691).
Diante de tal quadro, a condenação era medida que se
impunha.
As penas foram dosadas com critério e bem fundamentadas,
nada havendo a reparar.
Consideradas neutras as circunstâncias judiciais e não
significativa a quantidade de droga, as penas-base foram fixadas no mínimo
cominado.
Na segunda etapa, a despeito da menoridade relativa de
Gustavo, inadmite-se que a atenuante reduza a sanção para aquém do
mínimo (Súmula 231 do STJ).
Na terceira fase da dosimetria, é inviável a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, pois condenados simultaneamente nos crimes de tráfico de
drogas e de associação para o tráfico, evidenciando dedicação a atividades
criminosas ou participação em organização criminosa (STJ
AgRg no
AREsp 1465052/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
18.06.2019).
A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei
de Drogas (envolvimento e participação de adolescente) restou amplamente
demonstrada nos autos pela prova oral e pericial, constando notícia,
ademais, de aplicação de medida socioeducativa pelos mesmos fatos na
Vara da Infância e Juventude.
Penas superiores a quatro anos de reclusão, não há falar
em substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501744-06.2020.8.26.0664 -Voto no
9
A despeito do lapso de prisão provisória (detração), tendo
em vista o quantum de pena, superior a nove anos de reclusão, bem como
as circunstâncias em que se deram as condutas, envolvendo adolescente
acolhido por necessidade de moradia, cujo pagamento pelas vendas se
dava com fornecimento de porções de droga, incrementando sua
dependência, evidenciando maior reprovabilidade, mantém-se o regime
inicial fechado, suficiente e necessário para a prevenção e reprovação dos
delitos.
Por fim, cabe ao Juízo das Execuções examinar eventual
pedido de isenção de custas ou multa, uma vez que somente naquela
oportunidade, quando os réus forem chamados a satisfazer a obrigação, é
que deverão demonstrar ao Magistrado sua condição financeira (TJ/SP -
Apelação Criminal n.1500741-19.2019.8.26.0545, Rel. Des. Alexandre
Almeida, j. 11.05.2020).
Nessa conformidade, nega-se provimento aos recursos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão
em desfavor de Carla Andressa Pereira de Oliveira.
Augusto de Siqueira
relator